Tribunal: TJES
Processo: 5004077-37.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Estágio Probatório
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004077-37.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: ANA CAROLINA ROCHA DE SOUZA RAMOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da Sentença de ID 4918902,
julgo parcialmente procedente
o pedido autoral para:
(i)
anular o processo de avaliação de estágio probatório de nº 68718675, devendo o Estado do Espírito Santo realizar imediatamente nova avaliação da autora, garantindo-lhe ampla defesa e contraditório;
(ii)
determinar ao Estado que se abstenha de realizar descontos no contracheque da autora e pontuá-la negativamente para fins de promoção, em decorrência das faltas injustificadas e das determinações dos processos de nº 68718675, bem como que proceda a emissão dos contracheques referentes ao mês de novembro de 2022 e aos meses subsequentes;
(iii)
condenar o Estado ao pagamento dos valores descontados dos vencimentos da autora, em razão do processo de avaliação de estágio probatório de nº 68718675, bem como dos respectivos reflexos remuneratórios, os quais serão acrescidos de juros de mora, incidentes desde a data da citação, e correção monetária, desde 28 de novembro de 2020, com base na taxa SELIC e;
(iv)
conceder a tutela de urgência em relação ao item 2 desse dispositivo, para determinar ao Estado se abstenha de realizar descontos no contracheque da autora e pontuá-la negativamente para fins de promoção, em decorrência das faltas injustificadas e das determinações dos processos de nº 68718675.

Em suas razões, o Apelante sustenta que em síntese que no decorrer da instrução processual, em nenhum momento a recorrida comprovou que as anotações das faltas injustificadas não correspondem à verdade. Pelo contrário, o próprio juízo sentenciante confirma que há inúmeras faltas da servidora.

Assevera que faltas injustificadas não têm correlação com o processo administrativo de estágio probatório. Se o servidor não comparecer ao serviço, a Secretaria respectiva lança a falta no sistema da SEGER e automaticamente não recebe sua remuneração pelo dia não trabalhado, não havendo necessidade de processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

Segundo o recorrente não resta dúvida, da leitura dos processos administrativos, que a servidora tinha plena e inequívoca ciência de que se ausentava do ambiente de trabalho e descumpria os seus deveres funcionais para se dedicar, em caráter prioritário e em preterição à sua rotina de trabalho na Administração Pública, aos seus estudos de Mestrado.

Defende que o conjunto probatório apresentado demonstra que é mais do que evidente a constatação das faltas injustificadas da Autora, ora recorrida, que não cumpriu com a compensação de horas de forma integralizada.

Alega, ainda, que os pedidos elencados na exordial não podem prosperar, porque o mérito do ato administrativo impugnado não carece do exame do Judiciário, pois operou-se dentro da estrita legalidade. Por fim, requer a reforma totalmente a r. Sentença, julgando improcedentes os pedidos elencados na exordial.

Contrarrazões apresentadas em ID n° 4918935, pleiteando pelo improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da Sentença de ID n° 4918902(Embargos de Declaração de ID n° 4918929), que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para:

1. anular
o processo de avaliação de estágio probatório de nº 68718675, devendo o Estado do Espírito Santo realizar imediatamente nova avaliação da autora, garantindo-lhe ampla defesa e contraditório.

2. determinar ao Estado
que se abstenha de realizar descontos no contracheque da autora e pontuá-la negativamente para fins de promoção, em decorrência das faltas injustificadas e das determinações dos processos de nº 68718675, bem como que proceda a emissão dos contracheques referentes ao mês de novembro de 2022 e aos meses subsequentes.

3. condenar o Estado
ao pagamento dos valores descontados dos vencimentos da autora, em razão do processo de avaliação de estágio probatório de nº 68718675, bem como dos respectivos reflexos remuneratórios, os quais serão acrescidos de juros de mora, incidentes desde a data da citação, e correção monetária, desde 28 de novembro de 2020, com base na taxa SELIC.

4. conceder a tutela de urgência
em relação ao item 2 desse dispositivo, para determinar ao Estado se abstenha de realizar descontos no contracheque da autora e pontuá-la negativamente para fins de promoção, em decorrência das faltas injustificadas e das determinações dos processos de nº 68718675.

Em suas razões, o Apelante sustenta que em síntese que no decorrer da instrução processual, em nenhum momento a recorrida comprovou que as anotações das faltas injustificadas não correspondem à verdade. Pelo contrário, o próprio juízo sentenciante confirma que há inúmeras faltas da servidora.

Assevera que faltas injustificadas não tem correlação com o processo administrativo de estágio probatório. Se o servidor não comparecer ao serviço, a Secretaria respectiva lança a falta no sistema da SEGER e automaticamente não recebe sua remuneração pelo dia não trabalhado, não havendo necessidade de processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

Segundo o recorrente não resta dúvida, da leitura dos processos administrativos, que a servidora tinha plena e inequívoca ciência de que se ausentava do ambiente de trabalho e descumpria os seus deveres funcionais para se dedicar, em caráter prioritário e em preterição à sua rotina de trabalho na Administração Pública, aos seus estudos de Mestrado.

Defende que o conjunto probatório apresentado demonstra que é mais do que evidente a constatação das faltas injustificadas da Autora, ora recorrida, que não cumpriu com a compensação de horas de forma integralizada.

Alega, ainda, que os pedidos elencados na exordial não podem prosperar, porque o mérito do ato administrativo impugnado não carece do exame do Judiciário, pois operou-se dentro da estrita legalidade. Por fim, requer a reforma totalmente a r. Sentença, julgando improcedentes os pedidos elencados na exordial.

Contrarrazões apresentadas em ID n° 4918935, pleiteando pelo não provimento do recurso de apelação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge na análise da legalidade do processo administrativo de avaliação de estágio probatório que imputou à autora, ora recorrida, inúmeras faltas injustificadas e aplicou a sanção de exoneração, apesar de avaliá-la com notas máximas em várias ocasiões.

Inicialmente, imperioso tecer breves considerações acerca do caso concreto.

Segundo a narrativa autoral, a requerente é servidora pública ocupante do cargo de provimento efetivo de Analista do Executivo – Direito, lotada na Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social – SETADES, e localizada na respectiva Unidade Executora de Controle Interno – UECI, tendo as funções de analisar a conformidade de processos diversos à legislação, exarar pareceres em vários feitos, visando as suas regularidades e emitir relatórios.

Segue alegando que foi notificada para recorrer da iminência de sua exoneração, tendo em vista a homologação de um “Relatório Final de Sindicância”, o qual entende não existia, nem existe, assim como a respectiva homologação e não foi notificada para recorrer do “Relatório Conclusivo Avaliação de Estágio Probatório”, por meio do qual a CAEP “decidiu” pela sua exoneração, de modo que lhe foi sonegado o direito de recorrer deste relatório, o qual lhe é garantido pelo art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 2.624-R/2010 e pelo art. 42, 4º. da LC Estadual 46/94
. Além disso, discorda do apontamento de 167 (cento e sessenta e sete) faltas injustificadas que lhe foram imputadas.

Com base em tais argumentos, a autora obteve provimento favorável, em sede de tutela de urgência, consistente na suspensão do processo de avaliação de estágio probatório, com o deferimento dos pedidos descritos nos itens “b”, “c” e “d” da petição inicial, conforme ID n° 4918818.

Com efeito, destaco que compete ao Poder Judiciário, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos administrativos. Tal controle, porém, deve incidir exclusivamente sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão, sob pena de se proceder ao exercício da função administrativa.

A razão dessa assertiva reside no fato de que,
em obediência ao princípio da legalidade administrativa, ao contrário do que ocorre com os particulares, à Administração Pública só é permitido fazer aquilo que a lei autoriza.

Vale colacionar, a esse propósito, a abalizada lição doutrinária de José dos Santos Carvalho Filho:

O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos.

(...)

O que é vedado ao Judiciário, como corretamente têm decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, a se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos Poderes (art. 2º). (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 26ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 1016/1017).

Nesse sentido, limitando-se à análise da legalidade do ato administrativo objeto da presente demanda, verifico a existência de irregularidade com relação aos processos administrativos perpetrados contra a autora, especialmente considerando a existência de informações conflitantes e a ausência do devido processo legal. Explico.

Da detida análise dos autos, imperioso frisar que o d. Magistrado de primeiro grau acertadamente fundamentou todos os argumentos expostos pelas partes.

É bem verdade que constam dois processos administrativos envolvendo a parte autora, o primeiro processo de horário de estudante, tombado sob o n° 73552976 e o segundo processo de estágio probatório de n° 68718675.

A esse respeito, em que pese a tese recursal de que se faz necessário “separar o objeto da ação”, entre estágio probatório e faltas injustificadas, destaco que o próprio Estado incorreu em contradição ao mencionar o art. 40 da Lei Complementar n° 46/94, que dispõe acerca da exoneração de servidor “em estágio probatório que incorrer em mais de 30 (trinta) falta, não justificadas e consecutivas ou mais de 40 (quarenta) faltas não justificadas, interpoladamente, durante o período de 12 (doze) meses”.

Além de tais considerações, pela simples leitura do Relatório Conclusivo de Avaliação de Estágio Probatório de ID 4918804, depreende-se que a conclusão pela exoneração da servidora, ora apelada, teve como fundamento o não cumprimento do art. 2º, §3º, inciso II do Decreto 2.624-R, de 22/11/2010, que se refere a existência de faltas injustificadas, senão vejamos:

Art. 2º Estágio probatório é o período de três anos em que o servidor público nomeado para cargo de provimento efetivo ficará em avaliação, a contar da data do início de seu exercício, e, durante o qual, serão avaliadas sua aptidão e capacidade para permanecer no exercício do cargo.

(...)

§ 3º Será exonerado do cargo o servidor em estágio probatório que, no período de cumprimento do estágio, incidir em qualquer das seguintes situações:

II - incorrer em mais de trinta faltas, não justificadas e consecutivas ou a mais de quarenta faltas não justificadas, interpoladamente, durante o período de doze meses;

Do cotejo dos autos, especialmente do detalhamento das faltas imputadas a recorrida no sistema SIARHES, de Ids 4918790 e 4918897, restou constatado, inclusive pelo Magistrado primevo, o qual teve o zelo de averiguar as datas descritas, a incongruência das informações, na medida em que
até finais de semana e feriados haviam registros de faltas em desfavor da autora.

Em contrapartida, na Ata Notarial de ID 4918793, consta a existência de apenas 03 (três) faltas injustificadas no referido sistema, com base em pesquisa realizada no dia 24/11/2020.

Anoto a nítida existência de dados conflitantes entre os formulários parciais de avaliação, conclusão da avaliação, bem como das faltas injustificadas atribuídas à recorrida.

Extrai-se dos formulários de acompanhamento de avaliação que a recorrente obteve nota máxima em vários períodos avaliativos, bem como que realizava atividades de média e alta complexidade, o que pode ser verificado nos IDs de n°s 4918799 e 4918799.

Indaga-se, pois, qual seria a coerência da administração pública em atribuir notas em patamares elevados à servidora e, concomitantemente lançar inúmeras faltas e, posteriormente, notificá-la para se manifestar acerca da iminência exoneração.

Dessa forma, comungo com os fundamentos expendidos na r. sentença, em razão da nítida divergência de informações que foram objeto de avaliação para fins de estágio probatório, o qual, registro, ultrapassou, em muito, o triênio previsto na legislação (art. 38, da Lei Complementar n° 46/94).

Além de tais considerações, denota-se que houve flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na condução dos processos administrativos, pois a servidora sequer foi pessoalmente notificada para ciência dos fatos, bem como para apresentar sua defesa, nos termos da legislação vigente.

Nesse ponto especifico, observo que a sentença objurgada ao fundamentar a ausência do devido processo legal, destacou o fato de que a servidora somente foi notificada por e-mail, acerca do cumprimento das determinações da Subsecretaria, sem que lhe fosse oportunizado, previamente, o direito de defesa, nos termos da Lei Complementar n° 46/94.

Por oportuno, transcrevo trecho da r. sentença que faz menção a necessidade de observância aos princípios constitucionais do devido processo legal para o caso sob exame:

O artigo 260 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994 prevê os seguintes direitos de defesa do servidor em processo administrativo:

Art. 260 -
É assegurado ao servidor público o direito de acompanhar o processo administrativo-disciplinar
, pessoalmente ou por intermédio de procurador,
arrolar e reinquirir testemunhas
, produzir provas e contra-provas e formular quesitos quando se tratar de prova pericial.

Considerando tal previsão, entendo que, no caso, as controvérsias e informações divergentes apontadas alhures demonstram que se fazia necessário apurar por que motivo as avaliações das chefias apontavam que a autora era uma servidora comprometida, enquanto o registro de falta indicava uma enorme inassiduidade habitual, com mais de uma centena de faltas – muitas delas em finais de semanas.

A meu ver, a elucidação dessa divergência dependia de produção de prova testemunhal das pessoas indicadas pela requerente no seu recurso de avaliação final de estágio probatório (RAFEP), juntado no id. 7128100 (págs. 01/08).

A propósito, vejo que a Subsecretária de Estado de Administração de Pessoal, em seu parecer no id. 7128098, págs. 11/19, atestou que a Comissão de Avaliação de Estágio Probatório (CAEP) enviou os autos ao Núcleo Especial de Administração de Pessoal (NEAP), para ser orientada acerca das “
inconsistências entre a ficha funcional e os espelhos de ponto biométrico da servidora
(p. 12)”.

No mesmo documento (págs. 11/12 e 15), consta que a controvérsia foi dirimida na seara administrativa apenas com base nos registros da “tabulação de frequência – horário especial de estudo”, que atestaram a existência de 61 faltas injustificadas entre setembro de 2015 a abril de 2017, ocasião em que foi determinada a inserção de tais registros na ficha funcional da autora e os respectivos cortes.

Além do mais, não se comprovou de forma cabal, em momento algum, que a autora teve ciência e que lhe foi conferida a chance de questionar tal decisão, antes de seu cumprimento.

O que tão somente se verifica nas págs. 20/24 do id. 7128098 é que a decisão foi encaminhada ao NEAP e, posteriormente, ao Núcleo de Cadastro (NUCAD), onde somente houve a comunicação à autora, por e-mail, do cumprimento das determinações da Subsecretária.

No mais, não localizei nos autos qualquer ato decisório analisando o pedido de produção de provas da autora formulado por meio de seu recurso, sendo que tal ausência demonstra violação ao artigo 269 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.
In verbis
:

Art. 269 -
Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso,
onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção.

Dessa maneira, viola-se, também, o princípio da motivação das decisões administrativas, previsto no artigo 20 da LINDB, o que prejudica e impede o exercício pleno do direito de defesa.

Quanto aos atos de comunicação do servidor sobre o processo, a previsão da Lei Complementar Estadual nº 46/1994 dispõe que:

Art. 265, § 1º -
O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de dez dias
, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição.

Art. 267 -
Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será, para apresentar defesa, citado por edital, publicado no Diário Oficial do Estado, por três vezes.

Parágrafo único - Na hipótese deste artigo,
o prazo para defesa será de quinze dias, a partir da última publicação do edital.

Vejo que a autora foi notificada por meio de três publicações no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, colacionadas nas págs. 06/08 do id. 5373838, para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias.

Apesar de não estar expressamente registrado que a publicação era uma notificação por edital, a diferença dos prazos de defesa previstos nos dispositivos legais supratranscritos levam à conclusão de que a autora foi notificada por edital.

Por oportuno, transcrevo trecho do relatório conclusivo no item “3 – Condução da CAEP”:

“Garantida ampla defesa ao contraditório
com notificação publicada em imprensa oficial nos dias 27, 29 e 30/10/2020
conforme autos instruídos às fs. 163-165 deste processo”. (id. 5373845, p. 04)

Soma-se à tal conclusão a inexistência de provas cabais de que ela tomou ciência, pessoalmente, por meio de comunicação expedida pela autoridade competente.

De toda sorte, como a requerente estava em pleno exercício de seu cargo, a meu sentir, era tranquilamente possível que os servidores responsáveis pela comunicação do processo de avaliação obtivessem pelos registros funcionais a lotação atual da requerente e efetivassem a sua notificação de forma pessoal.

E, apesar de não ter havido prejuízo à defesa da autora, a inobservância de zelo da comissão na notificação da requerente corroboram os apontamentos de irregularidades na condução do processo.

Nesse sentido, transcrevo trecho do parecer da Corregedoria da SESA/ES, afirmando a evidente falta de controle sobre a avaliação da autora, no id. 7128097, pág. 53:

“
Resta claro que não houve por parte da Administração o cuidado de avaliar o cumprimento horário especial da servidora em tempo hábil
, contudo, esta demora não deve ser convertida em salvo conduto à servidora para não cumprir o horário pactuado, assim, se as faltas ocorreram, devem ser registradas no Sistema, para que se promova o ressarcimento desses 61 (sessenta e um) dias ao Erário”.

Nessa mesma linha, são as informações prestadas no id. 7128093 pela SEGER a respeito das diversas irregularidades constatadas no processo de avaliação da autora e a necessidade de se apurar de forma mais acurada a questão da autora:

[...] A inércia não foi propositada: em verdade, foi causada por uma sucessão de falhas de interlocução entre os setores responsáveis pela análise do caso tanto nesta Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER quanto na Secretaria de Estado da Saúde – SESA.

Aliado a isso, esta SEGER sequer dispunha, de início, de cópia dos autos administrativos nos quais transcorreram os atos administrativos impugnados pela Autora em sua ação judicial.
Aliás, a última tramitação dos processos administrativos em questão em nossa Secretaria é datada do já distante ano de 2017, é bom dizer, porque desde então tramitaram exclusivamente na SESA.

[...]

Dito tudo isso, e mesmo diante da evidente inexistência de boa-fé da Autora, é com pesar de anotamos que, ao nosso ver,
a condução da questão pela SESA foi desastrosa e eivada de um sem número de vícios formais que, ao final e ao cabo, podem de fato resultar na nulidade do processo de exoneração no estágio probatório.

Os motivos podem ser vistos nos autos que encaminhamos em anexo, especialmente pelo fato das avaliações de estágio probatório não terem refletido a gritante inassiduidade e desídia da autora entre os anos de 2016 e 2017, e
a alarmante e incompreensível inércia absoluta de tramitação dos autos na SESA por aproximadamente 3 (três) longos anos, entre o início de 2018 e o final de 2020.

Ao nosso sentir, até mesmo pelas falhas no processo de avaliação de estágio probatório pelas Chefias imediatas e complexidade de toda a questão, seria mais adequado
in casu
a abertura de processo administrativo disciplinar, para que então a Administração Pública dispusesse de elementos mais acurados para decidir sobre o caso.

Por esses motivos, entendo que os princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa não foram observados na condução do processo questionado, motivo pelo qual ele deve ser anulado.

Acrescento que a
jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a exoneração de servidor público, ainda que em estágio probatório, deve ser precedida de procedimento administrativo no qual lhe sejam garantidos a ampla defesa e o contraditório, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal. (
AI 623.854 AgR
, rel. min. Cármen Lúcia, 1ª T, j. 25-8-2009,
DJE
200 de 23-10-2009).

Portanto, não merece reparo a r. sentença que anulou o processo de estágio probatórios de nº
68718675 e seus reflexos, com a determinação expressa de que o Estado recorrente realize nova avaliação com a observância da ampla defesa e do contraditório.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atribuído à causa, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. PROCESSO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. FORMULÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO DE AVALIAÇÃO. NOTA MÁXIMA NOS FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO. FALTAS INJUSTIFICADAS. INFORMAÇÕES CONFLITANTES. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A controvérsia recursal cinge na análise da legalidade do processo administrativo de avaliação de estágio probatório que imputou a autora, ora recorrida, inúmeras faltas injustificadas e aplicou a sanção de exoneração.

2
.
Limitando-se à análise da legalidade do ato administrativo objeto da presente demanda, verifico a existência de irregularidade com relação aos processos administrativos perpetrados contra a autora, especialmente considerando a existência de informações conflitantes e a ausência do devido processo legal.

3.
Nítida existência de dados conflitantes entre os formulários parciais de avaliação, conclusão da avaliação, bem como das faltas injustificadas atribuídas a recorrida.

4.
Extrai-se dos formulários de acompanhamento de avaliação que a recorrente obteve nota máxima em vários períodos avaliativos, bem como que realizava atividades de média e alta complexidade, o que pode ser verificado nos IDs de n° 4918799 e 4918799. Indaga-se, pois, qual seria a coerência da administração pública em atribuir notas em patamares elevados a servidora e, concomitantemente lançar inúmeras faltas, sendo algumas registradas em feriados e finais de semana e, posteriormente, notificá-la para se manifestar acerca da iminência exoneração.

5.
Houve
flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na condução dos processos administrativos, pois a servidora sequer foi pessoalmente notificada para ciência dos fatos, bem como para apresentar sua defesa, nos termos da legislação vigente.

6.
A
jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a exoneração de servidor público, ainda que em estágio probatório, deve ser precedida de procedimento administrativo no qual lhe sejam garantidos a ampla defesa e o contraditório, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal. (
AI 623.854 AgR
, rel. min. Cármen Lúcia, 1ª T, j. 25-8-2009,
DJE
200 de 23-10-2009).

7.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.